Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0725271-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 09.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR